Tribunal: TJDFT
Processo: 0742687-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA. FORO DO LUGAR DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. LEI No 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991, ART. 58, II.
1. A ação de cobrança de obrigações decorrentes de locação de imóvel regida pela no 8.245/91, com contrato verbal, sem foro de eleição, deve ser processada e julgada pelo Juízo do lugar da situação do imóvel (Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, art. 58, II).
2. Enquanto não forem criadas regras de competência virtual, a competência deve ser a do Juiz de proximidade, para não desestruturar a organização judiciária.
3. Conflito negativo conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, o suscitado.